Tribunal: TJDFT
Processo: 0707462-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
PENAL. POSSUIR E MANTER EM DEPÓSITO ARTEFATO EXPLOSIVO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Havendo indícios de deficiência mental dos réus, vindos aos autos através de laudos médicos, defere-se o Exame de Insanidade Mental, eis que não há qualquer prejuízo para a instrução, pois, os prazos processuais ficam suspenso na fase de sua realização.
2. Acolhida preliminar para cassar a sentença e determinar-se a instauração do incidente.